Tribunal: TCU
Processo: 010.246/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e multa, em virtude de irregularidades na execução de projeto cultural Pronac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, se examina o recurso de reconsideração interposto pela sociedade empresarial Elus Gestão, Projetos Educacionais e Sócios Ambientais contra o Acórdão 2462/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-a ao recolhimento de débito, em solidariedade com Júlio Cesar Santos de Morais, e aplicando-lhes multa, em virtude de irregularidades na execução do projeto cultural Pronac 103491. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.